Tribunal: TJDFT
Processo: 0714189-89.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA LOCATÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de despejo, extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, sob o fundamento de que a locadora não teria promovido a prévia notificação da locatária, o que afastaria a possibilidade de despejo por denúncia vazia.
2. O Agravo de Instrumento n. 0700173-11.2023.8.07.0000, interposto anteriormente pela ré contra a decisão que deferiu a liminar de despejo, não foi conhecido por esta Turma Cível, diante da superveniente revogação da medida pelo Juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar: a) se cabível o apelo interposto pela ré, diante da possível preclusão da matéria discutida no recurso; b) se é nula a sentença por ausência de fundamentação; c) se cabível o despejo da locatária por denúncia vazia, com subsequente extinção do contrato de locação de imóvel não residencial; e d) se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que determinou o levantamento da caução em favor da locadora, após a revogação da liminar de despejo, não foi impugnada pela locatária por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, o que denota a preclusão da matéria. Recurso da ré não conhecido.
5. A sentença, embora sucinta, declinou razões pelas quais reputou inviável o acolhimento do pedido de despejo por denúncia vazia. Para tanto, o Juízo de origem realizou cotejo analítico dos termos da petição inicial, bem assim dos documentos apresentados aos autos. Afasta-se, portanto, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar suscitada pela autora rejeitada.
6. Não observada prévia notificação da locatária para desocupação do imóvel no âmbito de ação de despejo por denúncia vazia, é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, e arts. 57 e 59, § 1o, inciso VIII, ambos da Lei n. 8.245/91.
7. É cabível o afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, se não observado o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pela autora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.